Tribunal: TJDFT
Processo: 0194245-90.2010.8.07.0001
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 506 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. POSSE DE MACONHA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. POSSE DE COCAÍNA. CONDUTA TÍPICA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.I. Caso em exame1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu em face da sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial Criminal de Brasília que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso no art. 28 da Lei 11.343/2006 às penas previstas nos incisos II e III do referido artigo. Foi proferido acórdão por esta Turma Recursal que conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo a condenação.2. Em face do referido acórdão, foi interposto Recurso Extraordinário pelo sentenciado, questionando a constitucionalidade do dispositivo legal pelo qual foi condenado.3. Tendo em vista que o STF, no RE n. 635659, correspondente ao Tema 506, reconheceu a repercussão geral no tocante à tipicidade do porte de droga para consumo pessoal, restou determinado o sobrestamento dos presentes autos, para aguardar o pronunciamento de mérito do leading case.4. Recentemente, ao julgar o recurso paradigma, o STF fixou as seguintes teses: “1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2o do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário”.5. Diante disso, os autos foram encaminhados para juízo de retratação, com fulcro no art. 1.030, II, do CPC.II. Questão em discussão6. Avaliar a aplicação, em juízo de retratação, da tese firmada pelo STF no julgamento do Tema 506.III. Razões de decidir7. No caso, o réu foi flagrado trazendo consigo, para uso próprio, uma porção de 4,34g de cannabis sativa (maconha) e uma porção de 3,61g de cocaína, conforme denúncia (ID 15234698). Quanto à posse da maconha para consumo próprio, impõe-se o reconhecimento da atipicidade de sua conduta, porquanto a quantidade da substância entorpecente é inferior ao limite estabelecido na tese fixada pelo STF.8. Ocorre que a posse de cocaína para consumo próprio permanece como conduta típica, capaz de justificar uma condenação penal, cumulada ou não com as demais sanções do art. 28 da lei antidrogas, inclusive com aplicação de multa (§6o), se for o caso. Com efeito, não tendo o STF se posicionado pela atipicidade do porte de cocaína, acerca da mesma cocaína para consumo próprio permanece ocorrido o crime e, portanto, inviável a aplicação do princípio da insignificância ante diminuta quantidade apreendida. Contudo, considerando-se que não houve causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, há que se reconhecer tal ocorrência. Primeiro porque a questão prescricional é matéria de ofício e atenta contra o direito de liberdade do sentenciado; ademais o art. 30 da Lei 11343 de 2006 dispõe que o crime do seu artigo 28 prescreve em dois anos; assim sendo, reconhecida a prescrição de ofício quanto tal crime de porte ilegal de cocaína.IV. Dispositivo e tese9. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. Efetuado o juízo de retratação tão somente para reconhecer a atipicidade da conduta de posse de maconha para consumo próprio, conforme Tema 506 do STF. Contudo, considerando que a posse de cocaína para consumo próprio permanece como conduta típica e que o sentenciado foi flagrado trazendo consigo, para uso próprio, uma porção de cocaína, fica mantido o acórdão quanto à condenação pela posse de cocaína para consumo próprio que se declara prescrita sua pretensão punitiva nos termos do artigo 107, IV, 1a figura do Código Penal Brasileiro.10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.Tese de julgamento: "Não obstante a tese fixada pelo STF no julgamento do Tema 506, quanto à posse de maconha para consumo próprio, a posse de cocaína para consumo próprio permanece como conduta típica".